Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603392-74.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DE DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO
DO VALOR CORRESPONDENTE AO TESOURO NACIONAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL.
VALOR E PERCENTUAL ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Num. 43797067 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013321042900000042754722
Número do documento: 24013013321042900000042754722
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:51:26

CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.

1. A ausência ou insuficiência da comprovação de despesas pagas com
recursos do FEFC, torna impositivo o recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res. 23.607/2019.

2. As divergências entre a prestação de contas parcial e final somam
montante considerável e representam percentual elevado do total das
despesas contratadas, impossibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente, por si só, a ensejar a
desaprovação das contas.

. 3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

Conforme consta nas razões recursais, “O objetivo dos presentes embargos é
o de prestar esclarecimentos e ao fim pedir a modificação da decisão acerca da
imposição de devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$1.200,00 “relativos a
aplicação irregular de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –FEFC
.

Pois bem, de acordo com o entendimento firmado por esta Corte, a
documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de
se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público, porém não possui o condão de afastar a
irregularidade.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS
O JULGAMENTO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO
DO RESULTADO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONHECIMENTO
DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na
decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissã

Inteiro teor:
01/02/2024
Número: 0603392-74.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/10/2023
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - NADIR BATISTA DA SILVA -
PARTIDO VERDE - PV
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NADIR BATISTA DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
NADIR BATISTA DA SILVA (EMBARGANTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43797067
30/01/2024
13:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.135

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603392-
74.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 NADIR BATISTA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
EMBARGANTE: NADIR BATISTA DA SILVA
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE
APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO RESULTADO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA
AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que
na decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (artigo 1.022 do CPC e art. 275, I e II do Código
Eleitoral).

2. Nas Prestações de Contas, a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público, mas não
para afastar a irregularidade detectada. Precedentes.

3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos,
Num. 43797067 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013321042900000042754722
Número do documento: 24013013321042900000042754722
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:51:26

para o fim de reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro
Nacional

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2024

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por NADIR BATISTA DA
SILVA, em face do Acórdão 62.653 (ID 43739722), no qual as contas apresentadas
foram desaprovadas, com determinação de devolução da quantia de R$ 1.200,00 ao
Tesouro Nacional.

Em suas razões a Embargante aduz que os presentes embargos tem
por finalidade prestar esclarecimentos e ao fim pedir a modificação da decisão
acerca da imposição de devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$1.200,00,
decorrente da apresentação de forma incompleta da documentação relativa a
utilização do FEFC.

Sustenta a possibilidade de juntada de documentos nas prestações de
contas na fase recursal, colacionando julgados desta Corte.

Esclarece que após a prolação da decisão “empreendeu esforços junto
ao pessoal que lhe auxiliou e então encontraram o arquivo correto, contendo o
contrato completo acompanhado dos comprovantes de pagamento”.

No ID 43747389 junta o contrato firmado com Emily Vitoria,
acompanhado dos respectivos pagamentos.

Ao final requerer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de
Declaração para o fim de afastar a imposição de devolução de recursos ao Tesouro
Nacional.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos
embargos (ID. 43670689), manifestando-se pelo acolhimento dos mesmos para o
Num. 43797067 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013321042900000042754722
Número do documento: 24013013321042900000042754722
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:51:26

fim de afastar a necessidade de recolhimento do valor de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) ao Tesouro Nacional.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, devem ser acolhidos para fins de afastamento, tão somente, da
necessidade de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se, contudo, a
desaprovação das contas.

Com efeito, as hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão
previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou
relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DE DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO
DO VALOR CORRESPONDENTE AO TESOURO NACIONAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL.
VALOR E PERCENTUAL ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Num. 43797067 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013321042900000042754722
Número do documento: 24013013321042900000042754722
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:51:26

CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.

1. A ausência ou insuficiência da comprovação de despesas pagas com
recursos do FEFC, torna impositivo o recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res. 23.607/2019.

2. As divergências entre a prestação de contas parcial e final somam
montante considerável e representam percentual elevado do total das
despesas contratadas, impossibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente, por si só, a ensejar a
desaprovação das contas.

. 3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

Conforme consta nas razões recursais, “O objetivo dos presentes embargos é
o de prestar esclarecimentos e ao fim pedir a modificação da decisão acerca da
imposição de devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$1.200,00 “relativos a
aplicação irregular de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –FEFC
.

Pois bem, de acordo com o entendimento firmado por esta Corte, a
documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de
se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público, porém não possui o condão de afastar a
irregularidade.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS
O JULGAMENTO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO
DO RESULTADO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONHECIMENTO
DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na
decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (artigo 1.022 do CPC e art. 275, I e II do Código Eleitoral).

2. Questões suficientemente enfrentadas no Acórdão embargado, não se
prestando os Embargos de Declaração à reanálise ou alargamento da
matéria alegada.

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
Num. 43797067 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013321042900000042754722
Número do documento: 24013013321042900000042754722
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:51:26

exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público.

5. Embargos a que se dá parcial acolhimento para reduzir o montante a
ser devolvido ao Tesouro Nacional. (.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no(a) PCE nº060341787, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 17/05/2023.

No caso, a Embargante, em sua Prestação de Contas, não logrou comprovar
os gastos havidos com utilização do FEFC para a contratação de Emily Vitoria de Oliveira
Nor, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Constou do Parecer Conclusivo, emitido pela unidade técnica que “para as
despesas contratada em nome de Emilly Vitoria de Oliveira Nor, no valor de R$ 1.200,00,
foi juntado no id 43353118, contrato de prestação de serviços incompleto”. Assim, o que
se constatou foi que, no ID 43353118 somente foi apresentada a última lauda do contrato,
contendo apenas as cláusulas finais.

Intimada, a candidata não apresentou nenhuma manifestação quanto a esta
irregularidade.

Contudo, juntamente com os Embargos de Declaração, foi apresentado o
contrato completo, bem como os comprovantes de pagamento.

.Neste cenário, em vista da documentação apresentada a destempo, é de se
conhecer os presentes Embargos de Declaração, acolhendo-os parcialmente, para o
fim de exclusivamente afastar a determinação de recolhimento do valor de R$
1.200,00 ao Tesouro Nacional, porém mantendo-se, nos termos do r. acórdão, a
configuração da irregularidade e a desaprovação das contas de campanha.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO, para o fim
específico de afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), correspondente ao uso indevido de recursos do
FEFC, comprovados a destempo, mantendo-se a DESAPROVAÇÃO das contas de
campanha.

Num. 43797067 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013321042900000042754722
Número do documento: 24013013321042900000042754722
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:51:26

DESEMBARGADOR FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603392-74.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF
BODZIAK - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 NADIR BATISTA DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL, NADIR BATISTA DA SILVA -- Advogado do(a) EMBARGANTE: RODRIGO
KREDENS SILVA - PR77995.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.01.2024

Num. 43797067 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:32:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013321042900000042754722
Número do documento: 24013013321042900000042754722
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:51:26